Tribunal: TJSP
Processo: 0510323-13.2009.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxa de Licença e Funcionamento– Exercícios de 2004 e 2005 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos desde a ciência da Municipalidade da não localização do devedor – Interpretação do art. 40 da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxa de Licença e Funcionamento– Exercícios de 2004 e 2005 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos desde a ciência da Municipalidade da não localização do devedor – Interpretação do art. 40 da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.